Tribunal: TJPA
Processo: 0192274-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0192274-38.2016.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDAMUS. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por VALE S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Estado do Pará, objetivando impedir a exigência de ICMS relativo à diferença entre alíquotas interna e interestadual incidente sobre a prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros entre os Estados do Maranhão e do Pará, via Estrada de Ferro Carajás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte interestadual de passageiros promovido pela empresa agravante, à luz da alegada ausência de transferência do ônus tributário e da necessidade de dilação probatória para comprovação do direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática agravada enfrenta adequadamente os argumentos da parte agravante, não se caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

4.

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e manifesta do direito líquido e certo alegado, não sendo admissível a dilação probatória para comprovação de fatos controvertidos.

5.

A ausência de documentos que demonstrem a transferência do ônus tributário impede a análise do direito invocado na via mandamental.

6.

Precedentes do STJ indicam que o simples inconformismo com a decisão não configura omissão nem justifica retratação quando a fundamentação está presente.

7.

O pedido de vedação genérica à constituição de crédito tributário pelo Estado do Pará afronta a competência constitucional atribuída ao ente federativo.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece a inadmissibilidade de Mandado de Segurança quando ausente o justo receio de exigência indevida ou não demonstrado com provas adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão de segurança em Mandado de Segurança que discute a incidência de ICMS sobre transporte interestadual de passageiros.

2.

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão monocrática enfrenta, ainda que contrariamente, os argumentos da parte agravante.

3.

É vedada a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de ação ordinária com necessidade de dilação probatória.

4.

Não cabe vedação genérica à constituição de crédito tributário, sob pena de violação à competência constitucional do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I; 155, II; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1974942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.03.2022; STJ, RMS 37.276/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.08.2013; STJ, EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, j. 05.10.2010; STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALE S/A
contra a decisão monocrática id. 23548718 que DESPROVEU apelação interposta pela ora agravante contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que denegou a segurança , com a seguinte conclusão:

“(...) Importa salientar ainda que a matéria em discussão diz respeito a operação de transporte interestadual de passageiros, explorado na Estrada de Ferro Carajás, e não de mercadorias, e não há documentos nos autos relativos à eventual transferência do ônus da exação no preço das passagens, para verificação da legitimidade ativa em relação a impugnação formulada.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixado do processo e remessa ao Juízo de origem, para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se..

Na origem, VALE S/A impetrou Mandado de Segurança em que pleiteava a concessão da segurança para que o Estado do Pará se abstenha de constituir e de exigir da impetrante o ICMS relativo à diferença entre as alíquotas interna e interestadual em razão da prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros com embarque no Maranhão e desembarque no Pará

Em suas razões de Agravo interno, Vale S/A defende que a monocrática agravada não enfrentou as alegações formuladas em apelação de forma a rebater os argumentos apresentados.

Afirma que os documentos apresentados não foram mencionados na decisão agravada.

Assevera que os julgados apresentados na decisão monocrática não se referem a casos semelhantes.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para prover a apelação interposta e, por conseguinte, conceder a segurança pleiteada para que o Estado do Pará se abstenha de constituir e de exigir da impetrante o ICMS relativo à diferença entre as alíquotas interna e interestadual em razão da prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros com embarque no Maranhão e desembarque no Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Ressalto que os argumentos do agravante foram devidamente enfrentados na decisão monocrática agravada, a qual restou devidamente fundamentada, concluindo pela que a sentença se afeiçoa escorreita ao denegar a segurança.

O descontentamento da parte com o ato jurisdicional não deve ser confundido com negativa de prestação jurisdicional, na esteira do que já foi decidido pelo STJ, senão vejamos:

AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO

INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3.
Agravo

interno
improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (Grifos nossos).

Outrossim, o impetrante não se desincumbiu de demonstrar o dirieto líquido e certo que pretende seja tutelado pela via do mandamus, sob o argumento de irregularidade na exação de ICMS na operação de concessão de serviço público de transporte ferroviário, por meio do qual realiza a atividade de transporte de passageiros, explorando a Estrada de Ferro Carajás, com estações de embarque e desembarque de passageiros em diversos Municípios dos Estados do Maranhão e do Pará, ao longo da ferrovia.

No caso, se verifica a ausência de prova sobre o direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, para apurar a suposta existência de arbitrariedade, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso.

2. A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela.

3. Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

Além do que, nestas circunstâncias, não há prova hábil do fundamento de sofrer prejuízo pela exação de ICMS, que justifique à impetração preventiva, na forma exigida nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 12.016/99. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUSTO RECEIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA DE PROVA.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, analisar a suposta ofensa ao art. 1º da Lei 12.016/09, com o objetivo de verificar a existência ou não de direito líquido e certo que ampare a ordem mandamental, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

2.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que se verifica, in casu.

3. Para concluir no sentido de que não haveria o justo receio, apto a justificar a concessão da segurança, mostra-se necessário o reexame de provas, o que não pode ser feito nesta via recursal em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 450.369/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 19/3/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE APURAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUSTO RECEIO CARACTERIZADO. VIABILIDADE.

1. ‘
Tratando-se de questão eminentemente de direito, que dispensa dilação probatória, e caracterizado o justo receio, revela-se viável a presente impetração na forma preventiva’ (REsp 1.203.488/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 8.10.2010).
Ressalte-se que, ‘não se tratando de lei em tese, mas de real ameaça a alegado direito líquido e certo, viável a impetração de mandado de segurança preventivo com o fim de obter a tutela do Judiciário’ (REsp 761.376/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 25.8.2006).

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RMS n. 34.015/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 9/4/2013.)

Por fim, se afeiçoa impossível vedação genérica a atos de constituição de crédito tributário pelo Estado do Pará, de modo a se impedir o exercício da competência constitucional que lhe é assegurada.

Portanto, não verifico razões para exercer o Juízo de retratação, motivo pelo qual mantenho a decisão monocrática.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/09/2025